Tribunal: TJDFT
Processo: 0703109-05.2025.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0703109-05.2025.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISA CARLA DE MACEDO MESQUITA APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O O relatório é o constante da decisão de ID 78100889: “Cuida-se de apelação interposta por Isa Carla de Macedo Mesquita contra sentença proferida pela MMa Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do arts. 485, I e 321, § único, ambos do CPC, condenando-a ao pagamento das custas finais, sem honorários advocatícios. A apelante sustenta que a procuração apresentada é válida e suficiente. Afirma que os fatos e documentos juntados esclarecem a origem da dívida e demonstram a violação ao dever de informação. Alega que não foi intimada para sanar supostas irregularidades e, extrai daí, o cerceamento de defesa. Pede o deferimento da gratuidade de justiça na fase recursal e requer o provimento da apelação com a reforma da sentença para recebimento da inicial e prosseguimento regular do processo, ou, alternativamente, a concessão de prazo para complementação documental. Intimada a comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, a apelante se manifestou no ID no 77934201” Esta Relatora indeferiu a gratuidade da justiça postulada. Por meio da petição de ID 78420726, a apelante requereu a desistência do recurso. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência do recurso, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, baixem os autos à Vara de origem. Brasília, DF, em 14 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora